Tribunal: TJDFT
Processo: 0735186-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735186-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA CAROLINA MOREIRA BRAGA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 074254-70.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), nos seguintes termos (ID 245112436, na origem): Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, indefiro o pedido formulado, uma vez que a CNIB não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora. Ademais, a consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. É esse o recente entendimento do E. TJDFT: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indisponibilidade de bens. Executados. Central nacional de indisponibilidade de bens – CNIB. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de utilização do sistema CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para pesquisa de imóveis do executado com vistas a medidas expropriatórias; (ii) se há necessidade de intervenção do Judiciário; e, (iii) se o Princípio da Cooperação transfere ao Judiciário a busca de patrimônio penhorável do devedor. III. Razões de decidir 3. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias. 4. A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 5. O prosseguimento da execução depende do impulso feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada, tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. IV. Dispositivo 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1946771, 0736563-43.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Nas razões recursais (ID 75385803), a parte agravante argumenta, em suma, que a utilização do sistema CNIB é razoável e proporcional, uma vez que todas as outras tentativas de localização de bens foram infrutíferas. Alega que a decisão recorrida, ao indeferir a consulta ao sistema, causa-lhe lesão grave e de difícil reparação, pois aumenta o risco de prescrição intercorrente. Cita julgados em favor do esposado. Ampara o pedido nos Arts. 6o e 139, IV, do CPC. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da restrição de bens pelo sistema CNIB. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja decretada a indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Preparo ao ID 75397998. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. No tocante à utilização dos sistemas CNIB, reputo não evidenciada a probabilidade do direito do agravante. Acerca do CNIB, conforme entendimento já firmado por esta Relatoria: “2. Descabida a concessão de pedido de consulta judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a qual, segundo o Provimento n. 39, de 25 de julho de 2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, da Corregedoria Nacional de Justiça, é destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB mostra-se inadequada para medidas constritivas em favor dos credores, sendo possível a realização de consulta ao banco de dados pelo interessando, sem necessidade de intervenção judicial, por intermédio dos cartórios de registros de bens imóveis, mediante o pagamento das custas correspondentes.” (Acórdão 1857049, 0750873-88.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024). Ademais, com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou comprovado o prejuízo processual iminente. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação de que os autos retornarão ao arquivo provisório não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator